Tribunal: STJ
Processo: 0007934-48.2008.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2704592 - DF(2024/0281257-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO CEZAR SILVA GUIDA
ADVOGADOS
: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO - DF031401
BENEDITO DIAS DOS SANTOS - DF008343
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ADRIANA BARROS FERRAZ
ADVOGADOS
: GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ - DF012244
INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - DF015083
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA
EM “REVALORAÇÃO” DAS PROVAS. INVIABILIDADE. ÓBICE
DA
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO
SÚMULA 7/STJ.
MONOCRÁTICA
FUNDADA
EM
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE
COM
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRECLUSÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de que a “revaloração” das provas seria suficiente para a
absolvição não se ajusta ao quadro dos autos. As instâncias ordinárias,
com base em ampla instrução, assentaram a prática delitiva e a
associação estável dos agentes, de modo que a desconstituição das
conclusões demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório,
inviável na via especial (AgRg no
relatora
AREsp n. 1.217.373/SP,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
24/4/2018,
11/5/2018)
2. A tese genérica de superação do óbice da
pela
Súmula 7/STJ
“revaloração” não atende ao encargo argumentativo específico exigido
para afastar o enunciado, porquanto não demonstra, de modo
individualizado, que suas conclusões prescindem da alteração das
premissas fáticas fixadas (AgInt no
relator
AREsp n. 2.371.208/PB,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe de
.
20/12/2023)
3. A decisão monocrática não vulnera o princípio da colegialidade
quando proferida em conformidade com entendimento jurisprudencial
consolidado, assegurada a revisão pelo agravo regimental. Inteligência
do
III, do CPC, dos arts. 34, XVIII, a e b, e 255, § 4.o, I, do
art. 932,
RISTJ, e do enunciado n. 568 da Súmula do STJ (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.271.242/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
20/8/2024,
27/8/2024)
4. Na dosimetria, é legítima a exasperação da pena-base acima do
Documento eletrônico VDA56064098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ae71e2e4-b252-45b7-9dc3-4ea934cb7d02

mínimo quando amparada em elementos concretos extraídos dos autos,
tais como liderança e maior reprovabilidade da conduta, sendo
descabida a pretensão de revisão que demande incursão no contexto
fático (AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.154.006/DF,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/6/2023,
16/6/2023;
AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes
AREsp n. 2.111.231/MG,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado
em
DJe de
.
14/9/2022,
20/9/2022)
5. Quanto às nulidades das interceptações telefônicas, a controvérsia
encontra-se preclusa, à míngua de impugnação específica hábil a
infirmar os fundamentos anteriormente adotados.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ae71e2e4-b252-45b7-9dc3-4ea934cb7d02

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2704592 - DF(2024/0281257-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO CEZAR SILVA GUIDA
ADVOGADOS
: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO - DF031401
BENEDITO DIAS DOS SANTOS - DF008343
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ADRIANA BARROS FERRAZ
ADVOGADOS
: GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ - DF012244
INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - DF015083
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA
EM “REVALORAÇÃO” DAS PROVAS. INVIABILIDADE. ÓBICE
DA
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO
SÚMULA 7/STJ.
MONOCRÁTICA
FUNDADA
EM
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE
COM
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRECLUSÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de que a “revaloração” das provas seria suficiente para a
absolvição não se ajusta ao quadro dos autos. As instâncias ordinárias,
com base em ampla instrução, assentaram a prática delitiva e a
associação estável dos agentes, de modo que a desconstituição das
conclusões demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório,
inviável na via especial (AgRg no
relatora
AREsp n. 1.217.373/SP,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
24/4/2018,
11/5/2018)
2. A tese genérica de superação do óbice da
pela
Súmula 7/STJ
“revaloração” não atende ao encargo argumentativo específico exigido
para afastar o enunciado, porquanto não demonstra, de modo
individualizado, que suas conclusões prescindem da alteração das
premissas fáticas fixadas (AgInt no
relator
AREsp n. 2.371.208/PB,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe de
.
20/12/2023)
3. A decisão monocrática não vulnera o princípio da colegialidade
quando proferida em conformidade com entendimento jurisprudencial
consolidado, assegurada a revisão pelo agravo regimental. Inteligência
do
III, do CPC, dos arts. 34, XVIII, a e b, e 255, § 4.o, I, do
art. 932,
RISTJ, e do enunciado n. 568 da Súmula do STJ (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.271.242/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
20/8/2024,
27/8/2024)
4. Na dosimetria, é legítima a exasperação da pena-base acima do
Documento eletrônico VDA56064359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:28
Código de Controle do Documento: 5c2b369b-de87-41ba-9df6-4d14af4b9cbe

mínimo quando amparada em elementos concretos extraídos dos autos,
tais como liderança e maior reprovabilidade da conduta, sendo
descabida a pretensão de revisão que demande incursão no contexto
fático (AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.154.006/DF,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/6/2023,
16/6/2023;
AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes
AREsp n. 2.111.231/MG,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado
em
DJe de
.
14/9/2022,
20/9/2022)
5. Quanto às nulidades das interceptações telefônicas, a controvérsia
encontra-se preclusa, à míngua de impugnação específica hábil a
infirmar os fundamentos anteriormente adotados.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO CEZAR SILVA
GUIDA contra decisão que conheceu do agravo para conhecer, em parte, do recurso
especial e negar-lhe provimento, proferida nos autos do AREsp n. 2704592/DF,
manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, assim ementado (e-
STJ fls.
):
6130/6132
PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
LEGALIDADE. QUADRILHA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA.
MANIPULAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS NO MINISTÉRIO DA
CULTURA. LEI ROUANET. EMENDATIO LIBELL1. TRÁFICO DE
INFLUÊNCIA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. AGRAVANTE. CRIME CONTINUADO. PRESCRIÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO. 1. Condenação pelo juízo da 10 0 vara federal de
Brasília (DF) pela prática dos crimes do
§ 10 e

art. 288, art. 317,
art. 333 c,/c
do CP, com penas de reclusão e multa, em razão da formação de
art. 71
quadrilha e de práticas de corrupção ativa e passiva, para manipularem
andamentos de projetos culturais em tramitação no Ministério da Cultura —
MinC para obtenção dos benefícios da Lei Rouanet, em Brasília, no ano de
2007. Absolvição de um dos réus quanto à imputação dos crimes dos arts.
288 e 333 do CP por falta de provas para a condenação, com fulcro no CPP,
VII. 2. Associação entre os réus, de forma estável e permanente,
art. 386,
oferecendo serviços de “desembaraço” de andamentos em processos
administrativos no MinC, consistentes em projetos culturais para obtenção
dos benefícios da Lei Rouanet, mediante o oferecimento e pagamento de
vantagem indevida a servidora do MinC, que também a solicitou; incidindo
nos crimes do arts. 288, 317 e 333 do CP. Empresários ofereciam o
“serviço” aos que submetiam esses projetos ao MinC e cobravam uma
percentagem pelos serviços, e para isso contavam com a intermediação de
policial civil do Distrito Federal junto a servidora do MinC e secretária da
Comissão Nacional de Incentivo à Cultura — CNIC, órgão encarregado de
avaliar os projetos culturais. Manutenção da sentença condenatória. 3.
Legalidade da interceptação das comunicações telefônicas reconhecida por
esta 3a Turma no HC
considerando a prévia
13965-60.2012.4.01.0000/DF,
Documento eletrônico VDA56064359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:28
Código de Controle do Documento: 5c2b369b-de87-41ba-9df6-4d14af4b9cbe

existência de informações e documentos que justificaram a necessidade da
medida. 4. Apelação do MPF. Pedido de aplicação da Emendatio Libelli no
tocante a um projeto cultural que resultou em absolvição. Rejeição. A
conduta narrada na denúncia não se enquadra no crime de tráfico de
influência (CP,
, e sim no de corrupção ativa (art. 333), por se tratar
art. 332)
de um real esquema de compra e venda de agilização e aprovação de
projetos no CNIC, e não de uma promessa ilusória de influência sobre ato a
ser praticado por funcionário público. 5. A característica do delito de tráfico
de influência está na razão da conduta do agente: a pretexto de influir em ato
praticado por funcionário público no exercício da função. Daí o nome pelo
qual este crime era chamado antigamente: “venda de fumaça”. O sujeito
ativo solicita, exige, cobra ou obtém a vantagem ou promessa de vantagem a
pretexto de influir (fundamento suposto, desculpa imaginária). Se há,
realmente, o acordo com o funcionário público, o crime será de corrupção
(arts. 317 e 333 do CP). [DELMANTO, Celso [et ali. Código Penal
Comentado, 8. ed,
] 6. A avaliação das circunstâncias judiciais
p.950/951
concomitantemente para dois crimes distintos em relação a todos os réus,
sem distinção a respeito da incidência de cada uma delas sobre cada delito,
atenta contra a individualização da pena. 7. O motivo de lucro fácil, embora
não seja circunstância inerente ao crime de quadrilha ou bando, constitui o
tipo penal dos crimes de corrupção ativa e passiva, não podendo ser
valorado negativamente sob pena de se incorrer em bis in idem. 8. A
majoração da pena-base a titulo de consequências do crime exige
demonstração de evento que efetivamente extrapole o resultado previsto no
tipo penal, agravando-o. O uso de expressões vagas como “consequências
morais de seus atos ao deixar-se levar pelas sugestões e propostas” de
corréu não constitui fundamentação idônea. 9. É possível a incidência da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal, sobre
a conduta daquele que pratica o delito valendo- se da condição de agente
público, violando, assim, o dever inerente ao cargo. (AGARESP 808841 Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, STJ - TURMA, D Je 01/02/2016)
. 10. Segundo reiterado entendimento desta Corte, à mingua de
circunstâncias desfavoráveis, o aumento pela continuidade delitiva deve se
pautar unicamente pelo número de infrações. Assim, aplica- se o aumento de
116 pela prática de 2 infrações;
para 3 infrações;
para 4 infrações;
1/5,
1/4,
para 5 infrações;
para 6 infrações; e
para 7 ou mais infrações.
1/3,
1/2,
2/3,
(HC
Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6a
418.256/SP,
TURMA, D Je
11. Decretada, de ofício, a extinção da
15/12/2017)
punibilidade em favor de José Ulysses Frias Xavier pela prescrição da
pretensão punitiva em razão dos fatos narrados na denúncia quanto ao crime
do
do CP (CP,
IV, e
, considerando o máximo da
art. 288
art. 107,
art. 109)
pena privativa de liberdade cominada (3 anos) e que denúncia foi recebida em
ocorrendo o esgotamento do prazo de 8 anos, visto que a
24/03/2008,
sentença absolutória não interrompe o prazo. 12. Parcial provimento da
apelação do MPF para fazer incidir a circunstância agravante do CP, art. 61,
II, “g” à pena da funcionária pública quanto ao crime do
do CP. 13.
art. 288
Parcial provimento das apelações dos réus Adriana Barros Ferraz, Paulo
Documento eletrônico VDA56064359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:28
Código de Controle do Documento: 5c2b369b-de87-41ba-9df6-4d14af4b9cbe

Cezar Silva Guida e Raul Eduardo Cruz Machado Santiago para reduzir a
pena-base e diminuir a fração de aumento de pena pelo crime continuado.
14. Não provimento da apelação do réu Jair Eduardo Cruz Machado
Santiago.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), fundado na alínea “a”
6186/6209
do permissivo constitucional, alega a parte recorrente contrariedade aos arts. 2o, I e II, 3o,
I e II, e 6o, § 1o, da
ao
do Código Penal e aos incisos III e VII
Lei n. 9.296/1996,
art. 59
do
do Código de Processo Penal, sustentando: i) nulidade das interceptações
art. 386
telefônicas por ausência de indícios razoáveis de autoria ou participação; ii) insuficiência
probatória para a condenação por associação criminosa; iii) desarrazoada elevação da
pena-base, especialmente no
do CP; e iv) equívocos na dosimetria mantidos pelo
art. 288
acórdão. Requer a anulação das interceptações e dos atos subsequentes, a absolvição com
base no
III, ou, subsidiariamente, com fundamento no
VII, ambos do
art. 386,
art. 386,
CPP, e, ainda subsidiariamente, a correção da dosimetria com redução das penas-base (e-
STJ fl. 6208).
Apresentadas contrarrazões, o Tribunal de origem não admitiu o recurso
especial, ensejando a interposição do agravo em recurso especial (e-STJ fls.
).
6574/6580
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento do agravo
para conhecer, em parte, do recurso especial e negar-lhe provimento (e-STJ fls.
). Proferida a decisão agravada, o recorrente interpôs agravo regimental,
6548/6566
alegando a possibilidade de revaloração das provas, sem incursão na
e
Súmula 7/STJ,
pleiteando a reforma do acórdão para absolvição ou ajuste da dosimetria (e-STJ fls.
).
6598/6608
O Ministério Público Federal apresentou contraminuta, pugnando pelo não
provimento do agravo regimental (e-STJ fls.
).
6623/6626
É o relatório. Decido.
VOTO
O agravante sustenta ser possível a revaloração das provas, sem incursão na
vedada reapreciação do conjunto fático-probatório, para alcançar sua absolvição ou, ao
menos, o conhecimento integral do recurso especial (e-STJ fls.
).
6598/6608
A decisão agravada, todavia, observou as balizas da instância especial ao
consignar que a pretensão absolutória demanda o revolvimento do acervo probatório
delineado pelas instâncias ordinárias, o que encontra óbice na
além de
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA56064359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:28
Código de Controle do Documento: 5c2b369b-de87-41ba-9df6-4d14af4b9cbe

reafirmar a suficiência dos fundamentos para a manutenção da dosimetria (e-STJ fls.
). A contraminuta ministerial, na mesma linha, pugnou pela manutenção do
6577/6579
decisum (e-STJ fls.
).
6623/6626
A propósito da alegada violação ao princípio da colegialidade, cumpre
assentar que, nos termos do
do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e
art. 932, inciso III,
b; e 255, § 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o relator está autorizado a proferir decisão
monocrática quando houver entendimento jurisprudencial consolidado, com revisão
colegiada assegurada por agravo regimental. Tal entendimento foi consolidado no
enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que “[o] relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao
recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema” (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.271.242/SP,
em
DJe de
. Mantém-se, pois, hígida a decisão agravada quanto à
20/8/2024,
27/8/2024)
técnica de julgamento adotada.
No mérito do agravo, a tese central de que a revaloração das provas seria
suficiente para a absolvição não se amolda ao quadro dos autos. As instâncias ordinárias,
com base em ampla instrução, assentaram que “As provas obtidas ao longo da instrução,
desde a fase inquisitorial, notadamente as conversas telefônicas interceptadas, não
deixam dúvida de que Adriana Barros Ferraz (1), Paulo Cezar Silva Guida (2), Raul
Eduardo Cruz Machado Santiago (3) e Jair Eduardo Cruz Machado Santiago (4) se
associaram de forma estável e permanente, com a finalidade criminosa de manipular o
andamento dos projetos culturais em tramitação na CNIC [...]. O elo fundamental entre
os três era Paulo Cezar Silva Guida (2), que, por um lado, obtinha informações internas
privilegiadas por parte de Adriana Barros Ferraz (1) [...] e, por outro, mantinha contato
com Raul Santiago (3) e Jair Santiago (4), cobrando deles a comissão para si e para
Adriana Ferraz (2) pela aceleração dos projetos” (e-STJ fls.
). Para infirmar
6577/6578
tais conclusões, como pretende a defesa, seria inevitável recobrir a moldura fática
construída pelas instâncias ordinárias, providência sabidamente inviável na via especial.
Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, “cabe ao aplicador da lei, em
instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de
provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado,
bem como a adequada pena-base a ser fixada ao réu, porquanto é vedado, na via eleita, o
reexame de provas, conforme disciplina o enunciado 7 da Súmula desta Corte” (AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
AREsp n. 1.217.373/SP,
julgado em
DJe de
. E, especificamente quanto à tese de
24/4/2018,
11/5/2018)
“revaloração”, “[a] impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal
Documento eletrônico VDA56064359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:28
Código de Controle do Documento: 5c2b369b-de87-41ba-9df6-4d14af4b9cbe

de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes
deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se
esmerar não em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos
referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida
Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o
acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência” (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.371.208/PB,
em
DJe de
. No caso, o agravo regimental limita-se a afirmar,
18/12/2023,
20/12/2023)
em termos genéricos, a possibilidade de revaloração, sem demonstrar, de modo
específico, como suas teses prescindiriam da alteração das premissas fáticas fixadas, o
que atrai a incidência do óbice sumular.
No ponto da dosimetria, a decisão agravada destacou a fundamentação
concreta do acórdão para a exasperação da pena-base acima do mínimo, registrando que
“Paulo Guida (2) era o líder da quadrilha e quem mais envidava esforços para a obtenção
de lucro ilícito através da corrupção no âmbito do MinC; além disso, era policial civil ao
tempo do crime, o que torna a sua conduta mais reprovável do que o normal” (e-STJ fl.
6579). A orientação desta Corte é pacífica no sentido de que “não há direito subjetivo a
frações específicas para cada circunstância judicial negativa aferida na primeira fase da
dosimetria da pena”, sendo “o que se exige das instâncias ordinárias [...] a
fundamentação para a majoração da pena em patamar superior” (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.154.006/DF,
em
DJe de
. Ademais, “o fato de o réu ter sido o mentor intelectual
13/6/2023,
16/6/2023)
do delito constitui fundamento válido para justificar o aumento da pena-base, por
desbordar da reprovabilidade ínsita ao delito praticado” (AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado
AREsp n. 2.111.231/MG,
do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
. A revisão
14/9/2022,
20/9/2022)
desse juízo demandaria, novamente, incursão no contexto fático delineado, obstada pelo
enunciado 7/STJ.
Quanto às demais alegações defensivas deduzidas em grau especial – nulidade
das interceptações e demais pontos de mérito –, a decisão agravada registrou a preclusão
da controvérsia sobre a interceptação telefônica, já enfrentada no âmbito da própria Corte
de origem (HC n.
) e reproduzida na apelação (e-STJ fl.
13965-60.2012.4.01.0000/DF
6577), não havendo, no presente agravo regimental, impugnação específica apta a afastar
os fundamentos adotados.
Documento eletrônico VDA56064359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:28
Código de Controle do Documento: 5c2b369b-de87-41ba-9df6-4d14af4b9cbe

Em síntese, permanece hígido o juízo de que as pretensões veiculadas pelo
agravante pressupõem reexame do acervo fático-probatório e que a dosimetria foi
motivada em elementos concretos extraídos dos autos, em consonância com a
jurisprudência desta Corte. Nessa trilha, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental, mantendo-se os
nego provimento
fundamentos da decisão agravada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56064359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:28
Código de Controle do Documento: 5c2b369b-de87-41ba-9df6-4d14af4b9cbe

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0281257-5
AREsp 2.704.592 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00079344820084013400 00139656020124010000 139656020124010000
200734000441650 200834000079801 79344820084013400
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO CEZAR SILVA GUIDA
ADVOGADOS
: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO - DF031401
BENEDITO DIAS DOS SANTOS - DF008343
AGRAVANTE
: ADRIANA BARROS FERRAZ
ADVOGADOS
: GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ - DF012244
INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - DF015083
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: RAUL EDUARDO CRUZ MACHADO SANTIAGO
CORRÉU
: JAIR EDUARDO CRUZ MACHADO SANTIAGO
CORRÉU
: JOSE ULYSSES FRIAS XAVIER
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Quadrilha ou Bando
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO CEZAR SILVA GUIDA
ADVOGADOS
: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO - DF031401
BENEDITO DIAS DOS SANTOS - DF008343
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ADRIANA BARROS FERRAZ
ADVOGADOS
: GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ - DF012244
INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - DF015083
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551407605=40221@
2024/0281257-5 - AREsp 2704592 Petição : 2024/0111477-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:15:53
Código de Controle do Documento: 7CF9DCE6-3883-4BF5-BA5B-FAD7D987FF38